Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716744-94.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA GABRIELA COELHO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: CLAUDIA GOMES SOARES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Fernanda Gabriela Coelho Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos de ação de reintegração de posse proposta contra Cláudia Gomes Soares (id 55122075). O Juízo de Primeiro Grau considerou que a apelante manteve-se inerte após ter sido regularmente intimada para recolher as custas iniciais. Extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 55122082). A apelante pede a reforma da sentença para: 1) conceder o benefício da gratuidade da justiça; e 2) reconhecer o esbulho praticado e assim conceder à Apelante os pleitos discriminados na petição inicial. Verifico que: 1) o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido na decisão de id 55122074; e 2) os pedidos formulados na petição inicial não foram analisados na sentença. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator